Tribunal: TJSP
Processo: 2001958-79.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – PERÍCIA DIGITAL – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Caso em Exame.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de prova pericial digital e imputou ao réu/agravante o custeio dos honorários periciais, arbitrados em R$ 3.400,00, em ação declaratória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – PERÍCIA DIGITAL – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Caso em Exame.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de prova pericial digital e imputou ao réu/agravante o custeio dos honorários periciais, arbitrados em R$ 3.400,00, em ação declaratória fundada em alegação de contratação fraudulenta.
Questão em Discussão.
Discute-se: (i) a possibilidade de cancelamento da prova pericial determinada; (ii) a imputação do custeio da perícia à parte agravante; e (iii) a razoabilidade do valor fixado a título de honorários periciais.
Razões de Decidir.
(i) A determinação da perícia e a definição da responsabilidade pelo seu custeio foram estabelecidas em decisão anterior, regularmente disponibilizada, contra a qual não houve insurgência tempestiva, operando-se a preclusão temporal. (ii) No tocante ao valor dos honorários periciais, ausentes elementos concretos capazes de demonstrar excesso ou desproporção, sendo a quantia arbitrada compatível com a complexidade da prova técnica requerida, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dispositivo e Tese.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: (i) opera-se a preclusão temporal quanto à rediscussão da determinação da prova pericial e da imputação de seu custeio, quando não impugnadas oportunamente; (ii) honorários periciais fixados em valor compatível com a complexidade da prova e segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comportam redução.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 370, art. 223.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2101018-59.2025.8.26.0000, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2025.